Tribunal: TJMT
Processo: 1002234-57.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002234-57.2020.8.11.0000.
RECORRENTE: DREBOR INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA E ADMINISTRAÇÃO LTDA.
RECORRIDOS: RONÉRIO CANARIN E OUTRO.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por DREBOR INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA E ADMINISTRAÇÃO LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 41454957-TJ):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DANOS CAUSADOS À LAVOURA DO AUTOR POR SEMOVENTES PROVENIENTES DE ÁREA VIZINHA – RECONHECIDA ILEGITIMIDADE PASSIVA - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR PRECLUSÃO CONSUMATIVA – REJEIÇÃO – MÉRITO RECURSAL: PROPRIEDADE DOS ANIMAIS COMO UM DOS PONTOS CONTROVERTIDOS DA AÇÃO A SER DIRIMIDO EM INSTRUÇÃO PROCESSUAL – SOLUÇÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA COM JUÍZO DE PROCEDÊNCIA OU IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE REINTEGRAÇÃO DA EMPRESA EXCLUÍDA, NO POLO PASSIVO DA AÇÃO – RECURSO PROVIDO.
O recurso de agravo retido erroneamente manejado contra a decisão saneadora que reconhece a ilegitimidade das corrés quando a legislação vigente já não mais previa tal espécie recursal, apesar não ter a capacidade de interromper o curso do prazo recursal, também não impede que a parte potencialmente prejudicada possa se insurgir através do recurso adequado, qual seja, o agravo de instrumento, nos termos do inciso VII do art.1.015 do CPC/15.
“Firme é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que ‘os embargos de declaração sempre interrompem o prazo para interposição de outros recursos, a menos que seja reconhecida a sua intempestividade, o que não é o caso dos autos. De fato, o julgamento dos declaratórios, independentemente de haverem sido opostos pela mesma parte ou pela parte adversa, tenha ele ou não efeito modificativo, complementa e integra a decisão embargada, formando um todo indissociável’ (STJ, AgRg no REsp 1.545.435/PR).
A discussão sobre a propriedade do gado que invadiu a plantação do agravado demanda o exame do mérito recursal, culminando com um juízo de procedência – acaso comprovado que os bovinos que causaram os danos são propriedade da empresa excluída – ou de improcedência – no caso de não restar comprovada esta propriedade.
Recurso provido, para reintegrar a empresa excluída do polo passivo da demanda.” (N.U. 1002234-57.2020.8.11.0000, DES. MARILSEN ANDRADDE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/05/2020).
A parte Recorrente alega violação ao artigo 507, do CPC, uma vez que ocorreu a preclusão consumativa no momento que o Recorrido protocolou o Agravo Retido, impossibilitando-o de protocolar um segundo recurso sobre a mesma decisão.
Recurso tempestivo (id. 46981970-TJ).
Contrarrazões nos ids. 48581988-TJ 50365959.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Decisão em conformidade com o entendimento do STJ. Súmula 83 do STJ
A Súmula 83 do STJ preconiza que “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente sustenta que ocorreu a preclusão consumativa no momento que o Recorrido protocolou o Agravo Retido, impossibilitando-o de protocolar um segundo recurso sobre a mesma decisão.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“No caso, a agravada que foi excluída do polo passivo da ação pugnou pelo não conhecimento do recurso ante a suposta ocorrência de preclusão consumativa, vez que que tão logo proferida a decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da DREBOR INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHAS E ADMINISTRAÇÃO LTDA, a qual fora publicada em 09/10/2018, no DJe no 10.355, o agravante interpôs recurso de Agravo retido, o qual não fora conhecido pelo juízo singular, ante o desaparecimento de tal espécie recursal com o advento do CPC/15.
Na ocasião, ao fundamentar seu decisum, o julgador a quo consignou que, de acordo com o §1o do art.1.009 do CPC/15, tal insurgência deveria ser aviada em sede de preliminar de recurso de apelação.
Com isso, o presente recurso de agravo de instrumento seria inadmissível pois, de acordo com o art.507 do CPC/15, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”, sendo que o fato de terem sido opostos pela agravada embargos declaratórios para o saneamento de omissão do julgado quanto à correta fixação de honorários advocatícios em seu favor, tal recurso não interrompe tampouco autoriza a rediscussão da questão de sua ilegitimidade passiva.
Todavia, tal preliminar não prospera.
Primeiramente, porque como bem frisou a agravada, se o recurso de agravo retido equivocadamente interposto pelo ora agravante já não mais ter previsão no CPC/15, a sua interposição deve ser considerada inexistente. Logo, não acarreta a ocorrência de preclusão consumativa pois não se trata de manejo de recurso inadequado, mas sim inexistente.
Neste viés, é ainda necessário considerar que, contra a decisão saneadora ora impugnada, a empresa DREBOR INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHAS E ADMINISTRAÇÃO LTDA opôs embargos de declaração, sob o fundamento de omissão do julgado, a fim de que fossem arbitrado honorários ao(s) seu(s) patronos.
Aliás, tal recurso foi conhecido e acolhido.
Logo, por força do que estipula o caput do art.1.026 do CPC/15, o conhecimento de tais aclaratórios interrompeu o prazo para a interposição de outros recursos contra a mesma decisão embargada, seja da parte ré, seja da parte autora.
Afinal, “firme é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que ‘os embargos de declaração sempre interrompem o prazo para interposição de outros recursos, a menos que seja reconhecida a sua intempestividade, o que não é o caso dos autos. De fato, o julgamento dos declaratórios, independentemente de haverem sido opostos pela mesma parte ou pela parte adversa, tenha ele ou não efeito modificativo, complementa e integra a decisão embargada, formando um todo indissociável’ (STJ, AgRg no REsp 1.545.435/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 23/05/2016).” (AgInt nos EDcl no REsp 1690933/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/06/2018)
Diante disso, rejeito a preliminar.”
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da decisão abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, interpostos dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, não se conhece daquele apresentado em segundo lugar, por força dos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.
2. É inviável o agravo interno previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não conhecido.(AgInt no REsp 1719922/ES, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 22/08/2018)
No entanto, só se considera como interposição do primeiro recurso se ele for cabível. Não sendo cabível, não tem como operar a preclusão consumativa, pois o direito de recorrer não se consuma com recurso não cabível.
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 507, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.